Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-22.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA, DE NATUREZA GRAVE, PRATICADA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 303, § 2o, DA LEI No 9.503/97 – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO CORRETA – ABRANDAMENTO DO REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – EXCESSO VERIFICADO NA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – READEQUAÇÃO – PARCIAL

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA, DE NATUREZA GRAVE, PRATICADA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 303, § 2o, DA LEI No 9.503/97 – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO CORRETA – ABRANDAMENTO DO REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – EXCESSO VERIFICADO NA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – READEQUAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO .